Tribunal: STF
Processo: RE 1331667
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. JOANETE. RELATÓRIO DE INAPTIDÃO. LIMITAÇÃO PARA EXERCER AS ATIVIDADES MILITARES. PROVA TÉCNICA RECONHECEU HALUX VALGO MÍNIMO. ALTERAÇÃO ÓSSEA. RECURSO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 37, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ao que se colhe dos autos, o recorrente concorreu para vaga de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, Edital DRH/CRS 06/2018 e foi aprovado nas primeiras fases do certame; contudo reprovado na etapa referente ao exame clínico preliminar, tendo sido considerado inapto por apresentar halux valgo acentuado, segundo o relatório médico produzido pela comissão examinadora do concurso.
    O candidato foi eliminado, tendo em vista a seguinte disposição do edital:
    (...)
    Houve a realização de prova técnica que não analisou somente os documentos oficiais do dia da perícia do concurso, mas também os documentos particulares. Ficou constatado que o recorrido possui halux valgo mínimo. Desta forma, é inconteste a existência da deformidade óssea.
    (...)
    Conforme previsto no edital, o candidato seria submetido a exames médicos a fim de atestar suas condições físicas compatíveis com as atividades da Polícia Militar, exames estes realizados de forma objetiva e padronizada, nos termos da normatização própria. Assim, tendo em vista que os exames estão expressamente previstos pela legislação e pelo edital, não verifico qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no ato de exclusão do autor do certame, considerando ser o edital a lei do concurso.
    Nesse sendo, a Administração Pública agiu sob a égide dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, que lhe impõem o cumprimento às normas e condições do edital.
    Ressalte-se que existência de laudos confeccionados por médicos particulares, não se prestam à desconstituição do laudo produzido no certame, uma vez que o laudo ratificado pela Administração Pública possui presunção de legitimidade, o que passa a impedir a desconstituição de seus termos por um exame particular, por isso que inexistente a probabilidade do direito do agravado para concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.
    (...)
    O exame técnico realizado pela i. perita nomeada pelo juízo não afastou o achado da banca examinadora que conduziu à eliminação, mas sim substituiu o juízo de valor da banca examinadora ao seu talante, sem o concurso de assistentes técnicos que pudessem contraditá-la, para declarar que a deformidade óssea encontrada no candidato não seria incapacitante, conclusão de todo respeitável, mas que a meu aviso não pode e não deve substituir a conclusão da banca examinadora apoiada no edital, sob pena de agravo ao principio da legalidade e do respeito às normas do edital."
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo órgão judiciário de origem, necessária seria a análise das cláusulas de edital , bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
 
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente